Tribunal: TJES
Processo: 5004878-17.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004878-17.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004878-17.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “TRIPLO DA MÉDIA”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E COBRANÇA ABUSIVA QUE NÃO GERAM, POR SI SÓ, ABALO INDENIZÁVEL. AUTORIZADO O ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA em face da OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou contrato de financiamento com a instituição requerida, por meio de Cédula de Crédito Bancário, visando a aquisição de uma motocicleta Honda/Biz 125 Flexone, ano 2018, no valor de R$ 14.325,55 (quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Aduziu que não recebeu a cópia do contrato no ato da assinatura, tendo acesso aos termos apenas trinta dias depois, momento em que foi surpreendido com a imposição de 36 parcelas de R$ 591,77 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), totalizando uma dívida final de R$ 21.303,72. Sustentou a existência de abusividade nos encargos financeiros, alegando que a taxa de juros aplicada pela ré (apontada na inicial como 9,26% ao mês) seria excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, que girava em torno de 2,05% ao mês. Alegou, ainda, a cobrança indevida de serviços não solicitados e desconhecidos no momento da contratação, especificamente valores referentes a seguro, assistência "IGS" e tarifa de cadastro. Diante desses fatos, pugnou pela revisão contratual para adequação dos juros à taxa média de mercado, com a consequente repetição do indébito dos valores pagos a maior, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a transferência do crédito da lide via endosso em preto, a incompetência do Juizado Especial Cível, bem como impugnou a gratuidade judiciária pleiteada e o valor da causa. No mérito, confirmou a celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 101891000032522, datada de 06/07/2022, para financiamento de R$ 10.802,55 (dez mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a ser pago em 36 parcelas de R$ 591,77 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), defendendo a validade do ato jurídico perfeito. Argumentou a legalidade das taxas de juros pactuadas, justificando que os encargos refletem as particularidades do risco do negócio. Defendeu que atua em um segmento de mercado específico voltado ao financiamento de veículos usados e antigos para clientes de maior risco (muitas vezes recusados por bancos comerciais), o que justificaria a prática de taxas superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, dada a maior probabilidade de inadimplência e a depreciação da garantia. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DETERMINAR
a revisão contratual do financiamento entabulado entre as partes, sendo aplicada a taxa de juros de 2,05% ao mês e 27,57% ao ano, sendo o novo valor da parcela mensal no importe de R$ 427,23 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos);

b) DETERMINAR que os valores pagos a maior pela parte autora por cada parcela do contrato, correspondentes à diferença entre o valor das parcelas pagas (R$ 591,77) e o valor obtido após recálculo (R$ 427,23) , sejam restituídos de forma simples à parte autora. A parte autora deverá apresentar cálculo detalhado em sede de cumprimento de sentença, apontado os valores descontados e os termos iniciais e finais da atualização monetária;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17257765, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a legalidade das taxas de juros pactuadas, argumentando que a simples superação da média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento do STJ. Justifica que os encargos praticados refletem o alto risco da operação, uma vez que atua em nicho específico de financiamento de veículos antigos (com mais de 10 anos de uso) para clientes com histórico de crédito restrito ou de baixa renda, o que elevaria a probabilidade de inadimplência e dificultaria a recuperação do crédito. Aduz que a limitação dos juros inviabilizaria a concessão de crédito para essa parcela da população, empurrando-a para o mercado informal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela reforma da sentença para que: (i)
a revisão se limite ao triplo da média apurada pelo BACEN, e não à média exata
; (ii) a restituição de valores observe a correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; e (iii) seja afastada a condenação por danos morais, sustentando a ausência de ato ilícito e que a cobrança decorreu de exercício regular de direito, não ultrapassando a esfera do mero dissabor. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a abusividade das taxas de juros remuneratórios do contrato de financiamento,

a forma de atualização dos valores a serem eventualmente restituídos, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

No tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que não assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato de ID nº 17257754 estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 5,59% ao mês e 93,84% ao ano. Todavia, conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de mercado, na data da contratação (06/07/2022), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos (séries 25471 e 20749), era de 2,05% a.m. e 27,64% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 2,72 vezes a média mensal e 3,39 vezes a média anual, superando em mais de 50% os parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, todos sob a sistemática de julgamento repetitivo.

Dessa forma, acertadamente reconhecida a abusividade dos juros aplicados, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,05% a.m. e 27,64% a.a.).

Com relação ao pleito de que a revisão se limite ao triplo da média apurada pelo BACEN, e não à média exata, tenho que não merece guarida, vez que a abusividade da taxa não se vincula tão somente a ultrapassagem dos juros ao triplo da média de mercado, cabendo ao juiz a análise da abusividade no caso concreto. Neste sentido o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média .
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) (gn).

Assim, considerando que, conforme acima apontado, as taxas aplicadas acima da média de mercado mostraram-se abusivas no caso concreto, inexiste se falar em limitação da revisão contratual àquelas parcelas que superaram triplo da média.

Com relação às diferenças apuradas, entendo que, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, estas deverão ser restituídas de forma simples, vez que não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal . Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação; (ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ . 4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada. 5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1 .023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual. 6.
A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ
(AgInt no AREsp 1501756/SC). 7 . Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida . Tese de julgamento: "1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor. 2.
A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé
. 3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00122281120198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Assim, os valores pagos a maior devem ser acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos da sentença promulgada pelo juízo primevo, a serem quantificados na fase de execução da sentença, razão pela qual não merece reformas quanto à este ponto.

Consequentemente, considerando a admissibilidade da compensação de eventuais valores devidos, autorizo a instituição financeira, a, após o recálculo das parcelas vincendas, efetuar o abatimento do saldo devedor com valores pagos em excesso.

Quanto a indenização por danos morais, esta não merece prosperar. A configuração dessa modalidade de reparação pressupõe a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo, o que não ocorreu nos autos. A cobrança de juros abusivos, embora reprovável, constitui irregularidade de natureza contratual e não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme em afirmar que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável (AgInt no REsp 1.827.703/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis e
AUTORIZAR

o abatimento do saldo devedor com valores pagos em excesso
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)